Tribunal: TJMT
Processo: 1010924-36.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010924-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MAURA GOMES DA SILVA - CPF: 025.138.171-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELMA ZAMBIASI - CPF: 989.701.005-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
BENEFÍCI
O PREVIDENCIÁRI
O
–

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS
–
EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
D
IVERGÊNCIA DE VALORES APRESENTAD
O
S
– NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO
–
DECISÃO REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a contestação do agravante quanto ao valor da dívida executada, e havendo razoabilidade nos argumentos apresentados, torna-se necessário suspender a decisão homologatória para que os cálculos sejam submetidos a
análise.

Cabe destacar que não é competência
do
Colegiado homologar os cálculos apresentados pelo agravante, sendo esta função do Juízo
a quo
, após a devida análise.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
A
gravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
I
NSS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0010528-80.2014.8.11.0015, deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente/agravada.

A parte agravante fundamenta seu recurso argumentando que a matéria de excesso de execução é de ordem pública, não sujeita à preclusão, e aponta incorreções nos cálculos homologados, resultando em um excesso no montante de R$ 115.710,50. Destaca-se também a inclusão de valores após o início do pagamento administrativo, bem como a aplicação equivocada dos índices de atualização monetária e dos juros.

Assim, busca-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar danos de difícil reparação ao INSS. E no mérito, o provimento do recurso para “
anular/reformar decisão do juízo a quo, determinando o conhecimento da exceção de
pré
-executividade, por ser matéria de ordem pública,
cujo o
magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado, uma vez que todos os parâmetros estão corretos e de acordo com a legislação.”.

O efeito suspensivo pretendido foi deferido, conforme Id. 211816690.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida em Id. 215523197.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

215631183
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – I
NSS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0010528-80.2014.8.11.0015, deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente/agravada.

Consoante consignado no relatório,
a Autarquia Federal
, insurge-se contra a r. decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, argumentando que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, suscetível de ser reconhecida de ofício.

Importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Com isso, registro trecho do
decisum
recorrido:

“
(...)

I – Inicialmente, DEIXO de APRECIAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que estes AUTOS
encontram-se
SENTENCIADOS em ID.
130533791;
.
(...)
“

É este o teor da sentença proferida em 1
4
de março de 20
16
:

“
(...)
“
Ex
positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, a fim de CONDENAR a parte REQUERIDA a CONVERTER O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data da JUNTADA da PERÍCIA MÉDICA (07
/05/2014) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I, do CPC.

(...)

C
ONDENO ainda
o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
, n
o pagamento d
os
honorários advocatícios,
em favor do
causídio
da parte Autora, os quais ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença
(
§ 3º do art. 20 do CPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das custas processuais)
.
(...) Id.
54610362
–
a
utos originários”.

Em sede de recurso de apelação:

“(...)
Com essas considerações, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar que os juros e correção monetária deve ser observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).

Em Remessa Necessária RETIFICO em parte a sentença nos termos do provimento do apelo. (...)”

Após a certificação do trânsito em julgado, a parte exequente/agravada, na data de
14 de julho de 2021
, requereu
que os autos fossem encaminhados a contadoria judicial, a fim de que fossem apurados os valores devidos, o que foi deferido pelo magistrado
a quo
(Id.
60510122
– autos originários
).

Apesar de intimada a
manifestar acerca do cálculo apresentado pel
a
contador
ia judicial
,
em maio de 2023,
a parte
agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (Id.
124814558
– autos originários).

Posteriormente, somente em
19 de janeiro de 2024
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de
pré
- executividade, pleiteando o reconhecimento do excesso de execução
, no valor de
R$ 115.710,50
(
Id.
138840137
– autos originários).

Registro, oportunamente, que não houve qualquer manifestação das partes durante o lapso temporal mencionado.

É importante ressaltar que a questão relativa ao excesso de execução não está sujeita à preclusão, desde que não tenha sido decidida anteriormente. Como ressaltado pelo STJ:
“Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício”
(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1608052/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2019).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1794087 RJ 2019/0021976-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021)

“(...) Essas, as razões por que, dou provimento, em parte, ao recurso tão somente para determinar a apreciação do alegado excesso de execução. (...)” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento 1000172-05.2024.8.11.0000, Relator Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, julgamento em 14.03.2024).

Assim, visto que o Magistrado de origem não abordou a pretensão da parte agravante, avaliar tais argumentos neste momento processual equivaleria, como mencionado, à supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.
Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.
Recurso não provido.(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020,
Publicado
no DJE 15/06/2020)”.

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE LIMINAR – DETERMINADA A ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS, NO PERCENTUAL SUPERIOR A 30%, SOBRE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RECURSO DA PARTE – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – DA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NO TABELAMENTO DO VALOR CONTRATUAL DE VERBA HONORÁRIA – EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Entende-se por efeito translativo do recurso a possibilidade de o tribunal examinar ou reanalisar matérias de ordem
pública.(
N.U 0025748-95.2016.8.11.0000
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018,
Publicado
no DJE 05/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a
o recurso de agravo de instrumento interposto
,
apenas para determinar a análise do suposto excesso de execução alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024